Tribunal: STF
Processo: HC 96678
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministra 
   Relatora do Superior Tribunal de Justiça que, monocraticamente, 
   indeferiu liminarmente a inicial de habeas corpus por violação da 
   Súmula nº 691/STF. Não observância do princípio da colegialidade. 
   Ordem concedida de ofício. Precedentes da Corte.
1. Decisão da 
   Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu 
   liminarmente, com base nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 210 do 
   RI/STJ, a inicial do referido writ, por entender ser aplicável o 
   enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, tendo em vista 
   que aquele habeas corpus questionava decisão indeferitória de 
   liminar no Tribunal de Justiça estadual.
2. Habeas corpus não 
   conhecido. 
3. Tratando-se de habeas corpus, impõe-se a 
   aplicação do princípio da colegialidade. Ordem concedida de 
   ofício.